Tribunal: STF
Processo: MS 29345
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Mandado de segurança impetrado contra lei em tese. 4. Não cabimento. 5. Incidência da Súmula 266/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.